Tribunal: STM
Processo: 7000679-19.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INGRESSO
CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MÉRITO. CRIME DE MERA
CONDUTA. DELITO DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
SEGURANÇA ORGÂNICA. PROTEÇÃO DIRIGIDA A ULTIMA RATIO DO ESTADO. PATRIMÔNIO
HUMANO, MATERIAL E IMATERIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO SOCIETATE". PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL
MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa resultado naturalístico. A
entrada de agente em Organização Militar (OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a
subsunção do fato à norma. O sucesso da segurança orgânica da "ultima ratio" do Estado
(patrimônio humano, material e imaterial) depende da tutela emanada pelo art. 302 do CPM. O
emprego de técnicas de escalada para a transposição de obstáculo robusto, erguido nos limites
do quartel, denota dolo intenso.
2. O delito de ingresso clandestino é de natureza subsidiária e opera como soldado de reserva,
não sendo absorvido pelo crime-fim de furto, na modalidade tentada, por hipótese concernente
à aplicação do Princípio da Consunção, quando inexiste imputação à infração mais grave.
3. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância
e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da
"lide".
4. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas no CPM, apenas serão
regulares e permanentes mediante a tutela confiada, pela Constituição Federal, à Justiça Militar
da União. As OM estão dotadas do necessário aparato dedicado à defesa da sociedade e muito
cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas humanas, bens imateriais e materiais,
inclusive de natureza bélica (armas, munições, explosivos, viaturas, aeronaves, embarcações etc).
5. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente, censura no âmbito da vida civil,
diante da inviolabilidade do domicílio do cidadão comum. Comparativamente, o ingresso
clandestino, previsto na Lei Penal Militar, explicita parâmetros de proteção superlativamente
mais robustos, em face da magnitude do bem jurídico posto em risco e o caráter público da tutela
legal.
6. Os operadores do Direito, diante da realidade da segurança pública nacional, devem perceber,
justamente por integrarem esta Justiça Especializada, que o eventual ingresso de agente, mesmo
quando alegada a única intenção de comer frutas de árvore situada na OM ou de atalhar rotas,
pode esconder planos futuros. Por exemplo, testar o plano de vigilância, conhecer melhor o
sistema de segurança e as instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir o
quartel, agredir pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens ilícitas e/ou subtrair armas.
7. Os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM merecem especial atenção.
Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da credibilidade das Forças Armadas,
esse tipo penal também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores. Flexibilidades
jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica
para os defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc.
8. A fase do juízo de prelibação, destinado ao exame da Denúncia, perscruta o atendimento dos
requisitos legais exigidos nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM. Nesse sentido, opera a análise da
descrição minuciosa da conduta, em tese, delituosa, com todas as suas circunstâncias,
supostamente reveladoras da materialidade, bem como os indícios suficientes da autoria, aos
quais alude o art. 30 do CPPM. Nessa fase, há a prevalência do brocardo "in dubio pro societate".
Evita-se impedir, prematuramente, a instrução processual, única capaz de elucidar potenciais
ataques à última ferramenta de proteção da sociedade.
9. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos
ao Juízo "a quo". Decisão unânime.

Inteiro teor:
20/03/2023, 18:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678200557838545662324379114&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/03/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000679-19.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CLEIDIMIR DA VEIGA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO QUESTIONADA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM
DESFAVOR DO CIVIL CLEIDIMIR DA VEIGA, COMO INCURSO NO ART. 302,
"CAPUT", DO CPM, POR ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, E
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NÃO PARTICIPARAM
DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

20/03/2023, 18:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678200557838545662324379114&evento=72167...
2/2
Secretária

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
1/17
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000679-19.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CLEIDIMIR DA VEIGA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. INGRESSO CLANDESTINO. TRANSPOSIÇÃO DE
OBSTÁCULO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. MÉRITO. CRIME DE MERA
CONDUTA. DELITO DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA. TUTELA
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SEGURANÇA ORGÂNICA.
PROTEÇÃO DIRIGIDA A “ULTIMA RATIO” DO ESTADO.
PATRIMÔNIO
HUMANO,
MATERIAL
E
IMATERIAL.
APURAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
PREVALÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DO
"IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE". PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO
DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO
JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera conduta, dispensa
resultado naturalístico. A entrada de agente em Organização Militar
(OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a subsunção do fato
à norma. O sucesso da segurança orgânica da "ultima ratio" do Estado
(patrimônio humano, material e imaterial) depende da tutela emanada
pelo art. 302 do CPM. O emprego de técnicas de escalada para a
transposição de obstáculo robusto, erguido nos limites do quartel,
denota dolo intenso.
2. O delito de ingresso clandestino é de natureza subsidiária e opera
como “soldado de reserva”, não sendo absorvido pelo crime-fim de
furto, na modalidade tentada, por hipótese concernente à aplicação do
Princípio da Consunção, quando inexiste imputação à infração mais
grave.
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
2/17
3. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta,
pelo viés da insignificância e sem o mínimo de profundidade
investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da "lide".
4. As Forças Armadas, mediante a prevenção geral e especial previstas
no CPM, apenas serão regulares e permanentes mediante a tutela
confiada, pela Constituição Federal, à Justiça Militar da União. As OM
estão dotadas do necessário aparato dedicado à defesa da sociedade e
muito cobiçado pela criminalidade. Assim, resguardam-se vidas
humanas, bens imateriais e materiais, inclusive de natureza bélica
(armas, munições, explosivos, viaturas, aeronaves, embarcações etc).
5. A reprovabilidade da conduta do intruso merece, igualmente,
censura no âmbito da vida civil, diante da inviolabilidade do domicílio
do cidadão comum. Comparativamente, o ingresso clandestino,
previsto na Lei Penal Militar, explicita parâmetros de proteção
superlativamente mais robustos, em face da magnitude do bem jurídico
posto em risco e o caráter público da tutela legal.
6. Os operadores do Direito, diante da realidade da segurança pública
nacional, devem perceber, justamente por integrarem esta Justiça
Especializada, que o eventual ingresso de agente, mesmo quando
alegada a única intenção de comer frutas de árvore situada na OM ou
de atalhar rotas, pode esconder planos futuros. Por exemplo, testar o
plano de vigilância, conhecer melhor o sistema de segurança e as
instalações para, mediante posterior operação criminosa, invadir o
quartel, agredir pessoas, empreender sabotagem, obter vantagens
ilícitas e/ou subtrair armas.
7. Os diversos vetores que guiaram a tipificação do art. 302 do CPM
merecem especial atenção. Além da nítida necessidade de manutenção
da integridade e da credibilidade das Forças Armadas, esse tipo penal
também resguarda a vida das Sentinelas e dos eventuais invasores.
Flexibilidades jurisprudenciais fomentam a criatividade criminosa e,
ainda pior, trazem insegurança jurídica para os defensores das OM -
Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc.
8. A fase do juízo de prelibação, destinado ao exame da Denúncia,
perscruta o atendimento dos requisitos legais exigidos nos arts. 77 e
78, ambos do CPPM. Nesse sentido, opera a análise da descrição
minuciosa da conduta, em tese, delituosa, com todas as suas
circunstâncias, supostamente reveladoras da materialidade, bem como
os indícios suficientes da autoria, aos quais alude o art. 30 do CPPM.
Nessa fase, há a prevalência do brocardo "in dubio pro societate".
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
3/17
Evita-se impedir, prematuramente, a instrução processual, única capaz
de elucidar potenciais ataques à última ferramenta de proteção da
sociedade.
9. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal
castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do civil CLEIDIMIR DA VEIGA, como incurso no art. 302,
"caput", do CPM, por atender aos requisitos legais, e determinar a baixa dos autos
ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Brasília, 02 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão da Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da União (JMU) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do civil CLEIDIMIR
DA VEIGA, como incurso no art. 302, caput, do CPM - ingresso clandestino.
A Denúncia narra, em síntese, que, em 31.12.2021, o acusado foi
flagrado, por volta das 23:30hs, no interior do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º
GAAAe), em Caxias do Sul, após ter pulado o muro dos fundos do quartel, onde
inexiste passagem regular e a entrada é proibida.
Os autos estão instruídos, entre outros, com os seguintes documentos:
- Portaria relacionada à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante
(Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2, fls.
3);
- Termo de Declaração do condutor do flagrante (Processo relacionado:
APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2, fls. 13);
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
4/17
- exames de integridade física e mental (Processo relacionado: APF nº
7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2, fls. 14-19);
- dois mandados de prisão pendentes de cumprimento, referente ao
flagranteado, expedidos pelo Juízo Único de Santo Antônio de Sudoeste/PR
(Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 5, Docs. 1 e 2);
- Ata de Audiência de Custódia, realizada em 4.1.2022, em que as
partes requereram a liberdade provisória do flagranteado, a qual foi concedida
(Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 27, Doc. 1);
- diligências requeridas pelo MPM à OM, solicitando informações
referentes ao possível furto de alumínio e à forma do ingresso do flagranteado no
quartel (Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 52, Doc.
1);
- Ofício da Vara Criminal de Santo Antônio do Sudoeste – PR,
informando que o flagranteado está preso em razão do cumprimento de 2 (dois)
mandados de prisão perante aquela Comarca pelos crimes de furto (Processo
relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 63, Doc. 1);
- Ofício resposta às diligências requeridas pelo MPM, no qual o
Presidente do Auto de Prisão em Flagrante (APF) informou que: no momento da
prisão, o civil não portava nenhum objeto; no local, não havia nenhum material de
alumínio, mas sim fios e iluminação; entre 30 e 31.12.2021, antes de o acusado ter
sido surpreendido dentro da OM, ocorreram 2 (dois) furtos de fiação no quartel; e o
flagranteado ingressou nas dependências da Instituição após ter pulado o muro dos
fundos do quartel (Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103,
Evento 73, Docs. 1 e 2);
A Juíza Federal Substituta da JMU da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em
Decisão de 21.7.2022, rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do civil
CLEIDIMIR
DA
VEIGA
(Processo
relacionado:
APF
nº
7000001-
02.2022.7.03.0103, Evento 100, Doc.1).
Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso (Processo
relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 108, Doc.1).
Em suas razões, o Parquet requereu a reforma da Decisão combatida,
para que a Denúncia seja recebida (Processo relacionado: APF nº 7000001-
02.2022.7.03.0103, Evento 119, Doc.1).
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
5/17
Nas Contrarrazões, a DPU pugna pelo não provimento do Recurso
Ministerial, com a consequente manutenção da Decisão atacada (Processo
relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103, Evento 122, Doc.1).
Em sede de juízo de retratação, a Magistrada Substituta manteve a
Decisão recorrida (Processo relacionado: APF nº 7000001-02.2022.7.03.0103,
Evento 124, Doc.1).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do presente Recurso (RSE nº 7000679-19.2022.7.00.0000, Evento 6).
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Este feito tem, também, expressivo potencial didático. Não se trata de
situação simples de ingresso clandestino.
A análise da natureza do Processo nos permite extrair muitos
ensinamentos para os operadores do Direito da JMU.

1 - Objeto
A Juíza Federal Substituta da JMU da 1ª Auditoria da 3ª CJM decidiu
rejeitar a Denúncia, aplicando à espécie o Princípio da Consunção. Por este cânone,
o crime meio (ingresso clandestino) teria sido absorvido pelo delito fim (tentativa de
furto), ao qual o Princípio da Insignificância foi aplicado.
O MPM pleiteia a reforma da Decisão “a quo”, para que se opere o
recebimento da Denúncia em desfavor do civil CLEIDIMIR DA VEIGA.

2 - Síntese dos fatos
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
6/17
Segundo a Denúncia, em 31.12.2021, o acusado foi flagrado, por volta
das 23:30hs, na área do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), em Caxias do
Sul/RS, após ter pulado o muro dos fundos da OM, onde inexiste passagem regular e
a entrada é proibida, cometendo, segundo o MPM, o crime de ingresso clandestino.

3 – Mérito
3.1- Das razões do Órgão Ministerial
O MPM alega que o próprio flagranteado confessou a sua pretensão de
furtar alumínio para vender para reciclagem e, embora fios e alicate tenham sido
encontrados abandonados no interior do quartel, nenhum material foi apreendido na
sua posse.
Além disso, o MPM argumenta que: o crime previsto no art. 302 do
CPM é de mera conduta; não prevê o dolo específico; o Princípio da Insignificância
não incide; e a aplicação desse Princípio ao caso poderia gerar impunidade,
inclusive estimular a prática delitiva.
Por fim, a Acusação rechaça a aplicação do Princípio da Consunção,
pois, na sua ótica, a norma subsidiária atua como “soldado de reserva”. Nesse viés,
se o crime principal (tentativa de furto) não se configurou, subsiste o delito reserva
(ingresso clandestino).
Com absoluto senso, o Órgão Ministerial defende que os fatos
constantes da Inicial Acusatória se ajustam à descrição típica de ingresso
clandestino. Além do que, o crime imputado é de mera conduta, sendo dispensável
qualquer resultado naturalístico.
O dolo exigido para caracterização do tipo em comento caracteriza-se
na vontade livre e consciente de o agente praticar o ato.
A motivação alegada para adentrar na área militar pode ser, por
exemplo, para colher frutos, passear, ou simplesmente cortar caminho. Tais
desígnios em nada interferem na configuração do delito, na medida em que o tipo
não exige elemento subjetivo específico ou especial fim de agir.
A Doutrina afirma que o Crime em comento:
"[...] É [...] de mera conduta, visto que não se exige a produção de nenhum
resultado naturalístico para a sua configuração, ou seja, basta a entrada do
agente, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, nos lugares
consignados na norma ou assemelhados, porém sempre de natureza militar. [...]
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
7/17
Daí porque, conforme anotado por Alexandre José de Barros Leal Saraiva, temos
que 'satisfaz a conduta típica o ato de penetrar, puro e simples, sem perquirir os
motivos determinantes da conduta do agente' isto porque 'o crime de ingresso
clandestino, no seu tipo, não contém requisito subjetivo, não exigindo motivação
especial no penetrar clandestinamente, e que não contendo resultado naturalístico
(teleológico), que pudesse dar abrigo a qualquer outra atividade' (2002, p. 47). É
pertinente a observação do autor. O crime do art. 302 não exige nenhum dolo
específico. Pensar o contrário é descaracterizar totalmente a norma legal, que
passará a exigir um especial fim de agir na conduta do invasor, o qual não está
previsto no tipo penal militar. Para a consumação do delito é necessário que o
sujeito ativo tenha consciência de que está ingressando [...] em local sujeito sob
Administração Militar e também que está utilizando acesso proibido ou burlando
vigilância de sentinela ou vigia. [...]". (In Comentários ao Código Penal Militar.
10ª Edição - Revista e Atualizada. Curitiba: Juruá, 2018, p. 869.) (Grifos nossos.)
As invasões em OM têm se tornado cada vez mais frequentes e,
quando o agente é flagrado, sempre apresenta as mais variadas escusas, mas as
verdadeiras e nefastas intenções, nessas situações, restam incógnitas e, por isso
mesmo, as Forças Armadas estão, em tese, tuteladas pelo art. 302 do CPM. A
ousadia por parte de marginais, com conhecimento de que ali existem armas,
munições e outros bens, desafia constantemente as Instituições.
Entretanto, observa-se, de forma geral, que o crime de invasão de OM
tem sido perigosamente reduzido, na sua gravidade, pelos operadores do Direito.
Para ilustrar esta óptica, exemplifica-se: supondo que certa vítima
acordasse e encontrasse, à noite, um estranho dentro da sua casa, armado ou não,
aparentando estar sob o efeito de drogas, o qual justificasse a invasão por estar com
fome e desejasse comer algo. O crime seria insignificante e a violação de domicílio
atípica? Ouvido o argumento do invasor, o ofendido deveria simplesmente acatá-lo e
concordar com ele? E, mesmo diante da intrusão no interior da sua residência, o
criminoso seria dispensado de averiguações e de responder na Justiça? O Sr.
consideraria o fato como insignificante?
No exemplo ora trazido, já haveria o grave crime de invasão de
domicílio, mesmo se atacado tão somente o interesse privado. No tocante à invasão
de Instituição Militar, o interesse é público, tanto que todas as ações penais previstas
no CPM têm essa natureza. Então por que, ao se tratar das OM, as quais têm armas,
munições, explosivos, carros de combate, aeronaves e embarcações, muito atrativas
para o crime, haveríamos de ser mais benevolentes, em comparação com a
propriedade privada?
Repise-se, não se deve olvidar que eventual ingresso, mesmo quando o
agente alegar como única intenção o desejo de comer frutas de uma árvore situada
no interior da OM, pode esconder planos futuros, como por exemplo: testar o plano
de vigilância, conhecer melhor o sistema de segurança e as instalações para, depois,
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
8/17
mediante planejamento bem elaborado, invadir o quartel, agredir pessoas, obter
vantagens ilícitas e/ou subtrair armas ou, até mesmo, sabotar os meios mais potentes
nas operações de guerra.
Outrossim, nesse mesmo rumo, identificamos a entrada invasiva, a
penetração afrontosa, o ingresso hostil nas áreas edificadas dos quartéis para a
realização de furtos de maior ou menor significância.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros! Seja qual for o bem
cobiçado, independente do valor, o ingresso clandestino será sempre um vilipêndio
às Instituições Armadas, tamanho é o seu contrassenso. Trata-se de uma agressão à
OM alvejada. Nesses casos, a resposta da JMU deve ser rápida, eficaz e contundente
para evitar o estímulo a outras incursões semelhantes.
A Justiça Castrense, em total convergência, não pode, não deve e não
aceita compartilhar atos e/ou ações que redundem em prejuízos ou ofensas aos bens
humanos, materiais ou imateriais das Forças Armadas. A Justiça Militar tutela esses
patrimônios, e, é, exatamente, para esse fim que ela existe.
A JMU é Justiça especializada, e não se confunde com a Justiça
Comum quando trata de ocorrência que envolve ofensas ou danos à administração
das Forças Armadas.
Os operadores do direito devem conhecer a exata concepção da base
principiológica que rege a existência dessa jurisdição singular. Ela dispõe de uma
estrutura judicial específica para lidar com questões afetas ao ramo militar,
preservando suas características, particularidades, especificidades, valores e
patrimônio, zelando pelo respeito e pela qualidade dos serviços prestados à
sociedade brasileira.
Assim, nossos executores do direito devem fugir do sentenciamento
inespecífico como se estivéssemos em outro ramo da Justiça.
Por isso mesmo, o tipo penal do art. 302 do CPM é reconhecido como
crime de mera conduta, não importando qual a intenção do agente ao ingressar na
área militar. Em outras palavras, para a configuração do crime de ingresso
clandestino, não se exige qualquer motivo determinante no comportamento do
agente.
As decisões do STM sempre examinam se os limites da OM invadida
estavam bem definidos. O que se dizer do 3º GAAAe, em ambiente urbanizado, que,
além de ter o seu perímetro muito bem sinalizado, foi invadido, colocando em risco
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d21...
9/17
a vida do invasor e das sentinelas, tudo com o potencial de causar baixas de ambos
os lados? Ainda, no contexto, insere-se um perigoso agravante: a invasão ocorreu à
noite, por volta das 23:30hs.
Nos chamados países desenvolvidos e organizados, a tutela das Forças
Armadas está maduramente interligada à noção de paz social e, nesse cenário, a
invasão de OM não encontra tolerância nos Tribunais.
Além dos potenciais prejuízos (perigo abstrato e concreto), essas ações
invasivas, como dito, podem acobertar tramas para conhecer os dispositivos de
segurança, visando futuras ações.
O caso exige a fiel percepção da atualidade e do caráter pedagógico
que a JMU deve exercer para bem tutelar os serviços prestados pelas Forças
Armadas à sociedade.
Devem-se perceber os diversos vetores que guiaram a tipificação do
art. 302 do CPM. Além da nítida necessidade de manutenção da integridade e da
credibilidade das Forças Armadas, esse tipo penal também resguarda a vida das
Sentinelas e dos eventuais invasores.
Sra. Ministra e Srs. Ministros, flexibilidades jurisprudenciais
fomentam a criatividade criminosa e, ainda pior, trazem insegurança jurídica para os
defensores das OM - Comandantes, Oficiais de Dia, Sentinelas etc.
As possíveis perdas de vidas, decorrentes de invasões, tenham ou não
sido esclarecidos os motivos da ação, causam graves óbices, além do empenho de
caros meios investigativos. Outrossim, causam desconfiança na população quanto à
capacidade de as OM protegerem o seu próprio patrimônio humano e material.
Por isso, para a subsunção do fato à norma, não se questiona o motivo
da invasão, sendo despiciendo haver resultado naturalístico. Não se exige motivo
determinante para o comportamento do agente.
Os julgados do STM alinham o entendimento no qual o delito do art.
302 do CPM requer apenas o dolo genérico; para a sua consumação basta o animus
de penetrar na área militar de modo oculto; o dolo exigido no delito em tela resume-
se ao agente saber que a área militar não é de acesso público e, ainda assim, adentrar
sem qualquer tipo de autorização. Ou seja, o tipo em tela não exige finalidade
motivadora do ato ou dano à Administração Militar.
Assim, a adequação ao referido tipo penal (art. 302 do CPM)
independe de efetivo dano. A simples superação dos limites protegidos da OM,
indisponível à circulação de estranhos, perfaz as elementares do delito.
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
10/17
Além disso, o crime previsto no art. 302 é de natureza subsidiária,
porquanto somente será punido se não houver delito mais grave. Nesse sentido, ao
analisar as circunstâncias compreendidas no crime de ingresso clandestino e rejeitar
a Denúncia, a Juíza aplicou à espécie o Princípio da Consunção por entender que o
delito imputado ao civil CLEIDIMIR foi absorvido pelo crime-fim de furto, em sua
forma tentada, sendo, na sua visão, insignificante.
Confere razão ao MPM, pois a norma subsidiária – ingresso
clandestino – opera como “soldado de reserva” e será aplicada quando o fato não for
remetido a crime mais grave. Assim, o Princípio da Consunção não incide no caso,
considerando-se que o crime de tentativa de furto sequer foi imputado ao acusado.
Para aqueles profissionais de vivência castrense ou para os estudiosos
da vida militar, a invasão ao quartel, numa atitude individual ou coletiva, não pode
ser descartada ou relegada à insignificância. Inclusive, não raro, pode compor
estratégia de maior vulto, articulada com outros indivíduos, os quais aguardam, tão
somente, uma sinalização positiva para se associar na empreitada. Nunca se sabe
com que meio ofensivo o invasor está aparelhado, tampouco as suas intenções.
O resguardo à OM, por consistir área de segurança, agrega aspecto
central na tipologia do crime em tela.
A eventual “docilidade” da "orientação punitiva", nessa conjuntura, é
indesejada. Na dicção de Guilherme de Souza Nucci
1, o critério de segurança dos
aquartelamentos é inflexível: "Há que se buscar, em tais lugares, a vedação de
ingresso".
Nessa linha, há equívoco quando se menospreza as invasões às áreas
de segurança. Torna-se inadequado minimizar os potenciais riscos envolvidos. A
ultrapassagem de um obstáculo de difícil transposição, limítrofe da OM, não deve
ser considerada normal.
Ressalta-se que a invasão ocorreu no período noturno, cerca das
23:30hs, havendo indícios da participação de outras pessoas no relatório do APF,
embora não tenham sido capturadas (Processo relacionado: APF nº 7000001-
02.2022.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2, fl. 20). Nessas circunstâncias, descredenciar,
de plano, a apuração penal, sem sequer sujeitar o agente ao devido processo legal,
não é razoável.
O pensamento de quem lida com a segurança dos quartéis, seu pessoal,
instalações e material bélico, deve ser rígido. Se, em princípio, acreditar na
possibilidade de que haja algum interesse embutido na conduta do infrator, esse viés
necessita de averiguação.
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
11/17
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros! Esclareço: ou os
operadores de Direito castrense entendem esse conceito ou irão fragilizar as Normas
de Ação que definem as rotinas da caserna, abrindo vulnerabilidades na segurança
das instalações, do pessoal e do material.
Com nitidez, vislumbra-se que a conduta do denunciado, no presente
caso, é passível de responsabilização penal. A atipicidade material, pelo viés da
insignificância, decretada na Decisão recorrida, comparativamente, equivale à
absolvição sumária. Nesse formato, abstrai-se toda a análise contextual que o caso
requer. Ademais, os aspectos viabilizadores da prevenção geral tendem a perder
impulso.
A prestação jurisdicional torna-se possível mediante instrução criminal
bem elaborada.
Na demanda em questão, houve a transposição de obstáculo fronteiriço
da OM, pois o flagranteado ingressou clandestinamente no 3º GAAAe, pulando o
muro dos fundos do quartel, com a intenção confessa de cometer furto. Tal conduta,
em nenhuma hipótese, pode ser considerada insignificante, ainda que o delito de
subtração tenha sido tentado e, na visão da Magistrada, insignificante.
O caso demanda resposta penal melhor elaborada, sendo exigível,
sobretudo, o exame de mérito da causa. O mero bloqueio da instauração da APM
(com a rejeição da Denúncia) mostra-se ineficiente.
Em suma, diversos detalhes, relativos à conduta perpetrada, poderão
ser elucidados no bojo da instrução criminal.
Na contextualização dos fatos, outras informações devem ser
acrescidas, as quais são igualmente significativas para identificar o cenário da
conduta relatada na Denúncia.
Diante desse perigoso panorama, a segurança orgânica do 3º GAAAe
está sob constante ameaça, sendo visado como alvo de incursões e de intimidação.
Não se trata de um ingresso clandestino numa área aberta como, por exemplo,
Campo de Instrução. Trata-se de área edificada.
A permanente prontidão dos militares de serviço torna-se condição
vital para a segurança das unidades sediadas em Caxias do Sul/RS e adjacências.
Nesse tenso ambiente, os armamentos que aparelham os quartéis daquela área são
avidamente cobiçados pela criminalidade. Nesse contexto, pode-se afirmar que as
tentativas de penetração criminosa naqueles quartéis acontecem com frequência.
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
12/17
Assim, infere-se que as invasões, aparentemente inofensivas, podem
esconder táticas perigosas para a segurança orgânica das OM. Toda e qualquer
ocorrência deve ser apurada e jamais desprezada (Possibilidades investigativas: se o
agente tem desafetos; a sua vida pregressa, atividades irregulares; se tem algum
conhecido servindo na OM; se algum militar cumprindo escala de serviço, na data
da ocorrência, é da sua convivência/relacionamento; ou por que teria escolhido
aquele local para ingressar na OM).
Note-se que, em observância ao Princípio da Obrigatoriedade, o
Parquet tem o dever de oferecer a Denúncia quando presentes, como neste caso, a
prova do fato e os indícios de autoria, conforme o art. 30 do CPPM dispõe.
Ademais, a Denúncia oferecida pelo Parquet castrense, embora
concisa, atende os requisitos art. 77 do CPPM, pois contém:
a) designação do Juiz a quem é dirigida;
b) qualificação do acusado;
c) tempo, o lugar e a maneira com que se desenvolveu a atividade
ilícita;
d) especificação da ofensa produzida à ordem administrativa militar;
e) exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) razões de convicção;
g) classificação do crime; e
h) rol das testemunhas.
A análise da Inicial Acusatória, em tela, não revela a presença das
vedações ao seu recebimento a que o art. 78 do CPPM alude.
O caráter fragmentário, em face do Princípio da Intervenção Mínima,
atribuído ao Direito Penal, perde sustentação, conquanto a sua incidência estaria
adstrita a fatos sem qualquer relevância. Entretanto, diferentemente, o feito em
exame não enseja essa conclusão, tendo em vista os riscos envolvidos na conduta.
Depreende-se que o episódio em tela diz respeito a ilícito castrense, em
tese, pois afrontou os bens tutelados (os quais, num plano mediato, são: a proteção
do aquartelamento, com seus bens, equipamentos e pessoal).
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
13/17
Havendo o mínimo suporte indiciário e apontada suficientemente a
autoria delitiva, a proposta acusatória merece ser acolhida, desencadeando, por
conseguinte, a instauração da ação penal. Nesse sentido, trago o seguinte
precedente:
"Ementa: DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECEBIMENTO. Para instauração da
"persecutio criminis" basta que a proposta acusatória apresente um mínimo de
suporte probatório e aponte indícios suficientes de autoria. A fase de
admissibilidade da demanda não é a mais apropriada para avaliação do elemento
subjetivo relacionado à vontade do agente, que só a sentença de mérito, como
resultado da discussão da matéria probante, poderá aferir. 'In casu', satisfeitos os
requisitos essenciais à propositura da ação penal. Denúncia recebida. Recurso
provido. Decisão majoritária.". (STM. RSE nº 2002.01.007010-4/RJ. Relator: Ten
Brig Ar Henrique Marini e Souza. Julgamento: 5.11.2002. Publicação: 28.2.2003.)
Nesse diapasão, o juízo de prelibação, relativo ao exame da exordial
desembocando na rejeição da Denúncia, transpõe o referencial estabelecido no art.
30 do CPPM. Dessa forma, a Decisão ora guerreada revela-se equivocada. O
precedente abaixo traz essa tônica:
"Ementa: Recurso Criminal. Uso de documento falso. Rejeição da denúncia.
Conduta típica. Recurso provido. Exige-se do Magistrado, por ocasião do
recebimento da denúncia, tão-somente um mero juízo de prelibação, adstrito ao
exame dos requisitos descritos no art. 30 do CPPM. Ultrapassa esse juízo o
Magistrado que rejeita a denúncia, por considerar atípica a falsificação de
documento, conduta prevista no art. 311 do CPM, sugerindo a desadequação típica
para um ilícito de natureza disciplinar. Recurso provido. Decisão unânime.". (STM.
RSE nº 03-81.2009.7.01.0401 (2009.01.007639-0/RJ). Relator: Ministro Gen Ex
Antonio Apparicio Ignacio Domingues. Julgamento: 19.10.2009. Publicação:
30.11.2009.)
Outrossim, no momento do recebimento da Denúncia, não se deve
produzir juízo de valor acerca da culpabilidade do acusado. O julgador deve apenas
analisar se os requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, foram
preenchidos, para, então, concluir pela viabilidade da efetivação da Ação Penal.
Durante o Processo, o acusado, valendo-se das garantias
constitucionais, terá a oportunidade de apresentar a sua tese de inocência, por meio
do contraditório e da ampla defesa. Nesse momento, prevalece o Princípio do in
dubio pro societate. A jurisprudência do STM registra:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
DESRESPEITO
A
SUPERIOR.
RECUSA
DE
ODEDIÊNCIA.
DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160, 163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
RECURSO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em tese,
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
14/17
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos
termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça Acusatória
descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77
e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o
Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca dos
elementos constitutivos da imputação contida na Exordial. A propósito dessa
conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio
pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade." (STM. RSE nº
7000726-95.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento: 27.8.2019. Publicação: 9.9.2019.)” (Grifo nosso.)
Julgados mais recentes ressaltam a importância da construção
jurisprudencial como norteadora da atividade judicante. Nesse contexto, exsurge o
exemplo de ser contraindicado, em juízo de prelibação, que o Magistrado, no afã de
solucionar a lide, se adiante no reconhecimento de eventual atipicidade da conduta,
sem parâmetros suficientemente nítidos no campo probatório. Nesse sentido,
colacionam-se as seguintes Ementas:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
DESRESPEITO
A
SUPERIOR.
RECUSA
DE
ODEDIÊNCIA.
DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 160, 163 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
RECURSO
PROVIDO.
UNANIMIDADE. Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos
termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça Acusatória
descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77
e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do denunciado
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, deve o
Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca dos
elementos constitutivos da imputação contida na Exordial. A propósito dessa
conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio
pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade." (STM. RSE nº
7000726-95.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento: 27.8.2019. Publicação: 9.9.2019.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO VIATURA MILITAR E VEÍCULO CIVIL. LESÃO CORPORAL
CULPOSA DE SOLDADO DURANTE SERVIÇO DE ESCOLTA. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
15/17
Inconformismo do MPM ante a Decisão do Juízo 'a quo' que rejeitou a Denúncia
oferecida, por falta de justa causa. Na fase preliminar de recebimento da Exordial,
cabe ao juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM. Os outros aspectos de ordem material ou processual
deverão ser sopesados durante o processo, no qual o denunciado, pautado nas
garantias constitucionais, terá a oportunidade de provar sua inocência. Ademais,
com base no art. 6º da Lei nº 6.880/80, equivale a estar no exercício da função
militar, membros das Forças Armadas designados para cumprir missão junto à
Presidência da República. Denúncia que se encontra revestida das formalidades
legais. Recurso do 'Parquet' Militar Provido. Decisão unânime.". (STM. RSE nº
154-87.2015.7.07.0007. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julgamento: 20.3.2018. Publicação: 4.4.2018.) (Grifo nosso.)

4- Conclusão
A Decisão recorrida traduz um verdadeiro julgamento antecipado da
lide.
Neste momento, descabe promover juízo de valor a respeito da
culpabilidade do denunciado. O julgador deve limitar-se, tão somente, à análise das
provas da materialidade, em tese, do ilícito e dos indícios de autoria para, então,
concluir pela viabilidade da deflagração da APM.
A instauração de APM não induz a condenação do acusado. O
processo, uma vez instaurado, prosseguirá com a observância das garantias
constitucionais que lhe são inerentes, sobretudo, a Ampla Defesa e o Contraditório.
A conduta imputada ao denunciado encontra-se suficientemente
descrita na Peça Acusatória, a qual se reveste das formalidades legais previstas nos
arts. 77 e 78, ambos do CPPM, com a presença dos elementos da tipicidade e da
ilicitude.
Ademais, o denunciado foi encontrado, em torno das 23:00hs, no
interior do 3° GAAAe, subordinado ao Comando de Defesa Antiaérea do Exército.
Esse grupo cumpre importante estratégia na proteção do espaço aéreo brasileiro,
além de representar braço armado para os fins de operações de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO), dentre outras ações subsidiárias na área de atuação da OM.
O 3º GAAAe, neste contexto, torna-se alvo interessante para
criminosos. Invasões, supostamente inócuas, podem esconder intensões perigosas
para a segurança dos quartéis e dos seus membros.
Sra. Ministra e Srs. Ministros!
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
16/17
Um cidadão desavisado, indiferente aos rigores e aos princípios do
sistema de segurança física das instalações dos quartéis, os quais guardam, no seu
interior, armamentos, munições, explosivos, carros de combate, aeronaves,
embarcações e vidas humanas, poderia, por equívoco (desconhecimento), abstrair-se
e pensar de forma despretensiosa sobre tão importantes aspectos, atinentes à última
ferramenta de defesa da sociedade.
Entretanto, num Tribunal Militar não se pode, simplesmente, obstruir a
instrução criminal mais aprofundada, a qual tem o potencial de esclarecer as
verdadeiras intenções do intruso (invasor), sob o risco de parecer leniente e de
comprometer (diante da exposição de vulnerabilidades) a estrutura orgânica de
defesa das OM.
Quem vive ou convive com a dinâmica das rotinas castrenses deve
bem saber avaliar as consequências da moderação na proteção física das instalações
e do pessoal. O Comandante preocupa-se, cotidianamente (24h), com a possibilidade
de ter a sua OM invadida ou de perder armamento para a criminalidade.
Sob o viés criminal, a Justiça Castrense deve ser conduzida como a
ultima ratio, atuando apenas em matérias pertinentes ao estrito interesse da
sociedade, protegida pelas Forças Militares. Nesse sentido, cabe aos operadores do
direito compreender que a existência das Instituições e a sua importância para a
sociedade demandam a manutenção de uma Justiça especialíssima, a qual, em
virtude da sua base principiológica, não se confunde com a Justiça Comum.
Cabe, pois, a esta Justiça Especializada dar o suporte necessário à
garantia e às tutelas jurídicas contra as ofensas aos patrimônios humano, material e
imaterial disponibilizados às Forças Armadas.
Desse modo, sendo esta Justiça Especializada, não se poderia permitir
gerar insegurança jurídica para os militares que atuam nesses complexos serviços e
operações. Se a APM evidenciar a inocência ou a culpa do denunciado, a JMU terá
efetivado a sua missão.
Portanto, arquivar o feito sem nenhum aprofundamento dos fatos,
esvazia o suporte constitucional confiado à JMU e, pior, planta o descrédito nos
civis de bem e nos militares, os quais arriscam as suas vidas na Defesa da sociedade
e têm todo o direito de usufruírem da tutela prevista em Lei.
Na presente ocorrência, houve, em tese, o suposto cometimento de fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, o que legitima os pressupostos
processuais. Há evidente liame entre a conduta do denunciado e a infringência legal.
Por conseguinte, perfaz a justa causa necessária à deflagração da APM.
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/03/2023, 19:00
:: 40001349819 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=038e3e5404c8d2...
17/17

5- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do civil CLEIDIMIR DA VEIGA, como incurso no
art. 302, caput, do CPM, por atender aos requisitos legais, e determinar a baixa dos
autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349819v3 e
do código CRC 527a2b78.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 17/3/2023, às 16:53:32
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013, p. 401.
7000679-19.2022.7.00.0000
40001349819 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR